Tribunal: TJSP
Processo: 0002388-02.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado. Reexame de provas. Alegada necessidade de absolvição por insuficiência de provas. Utilização da ação como uma segunda apelação. Ausência de mínima demonstração na petição inicial da hipótese prevista no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal. Causa petendi. Impossibilidade jurídica. O cabimento da ação de revisão criminal é excepcional, sob pena de

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado. Reexame de provas. Alegada necessidade de absolvição por insuficiência de provas. Utilização da ação como uma segunda apelação. Ausência de mínima demonstração na petição inicial da hipótese prevista no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal. Causa petendi. Impossibilidade jurídica. O cabimento da ação de revisão criminal é excepcional, sob pena de indevida relativização da coisa julgada e da segurança jurídica. Inexistente condição da ação. Precedentes desta Corte, alinhados à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ação revisional indeferida.